Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701240-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Atentando-se ao teor da certidão de ID 37298786, intime-se a parte agravante para apresentar nova peça inicial do Agravo de Instrumento, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator